Tribunal: TJBA
Processo: 8015182-91.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8015182-91.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARIA DE LOURDES CARNEIRO QUEIROZ

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO ANDRADE GOMES

APELADO: ODEJANE LIMA FRANCO

Advogado(s)
:
ODEJANE LIMA FRANCO, GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, YURI CARNEIRO COELHO

L

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO (ART. 168, § 1.º, III, DO CÓDIGO PENAL)
.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
.
IRRESIGNAÇÃO
DA ACUSAÇÃO
.

PLEITO DE
CONDENAÇÃO
, POR ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL PELA APELADA. PROVA TESTEMUNHAL QUE INDICA A PRÉVIA RELAÇÃO MARITAL ENTRE A APELADA E O FILHO DA APELANTE. INDÍCIOS DE CONFLITO ENTRE A FAMÍLIA DO EX-CÔNJUGE E A APELADA. PROVAS QUE NÃO INDICAM A PROPRIEDADE DOS VALORES CONTROVERTIDOS NESTA AÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUE HÁ DE SER MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA
E NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
8015182-91.2021.8.05.0080
, oriunda da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que
MARIA DE LOURDES CARNEIRO
figura como
Apelante
e
ODEJANE LIMA FRANCO
como
Apelad
a
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à Apelação
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora